Tribunal: TJBA
Processo: 8000664-57.2018.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000664-57.2018.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAIMUNDO FERREIRA DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA, ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como AVELINO PEREIRA DE SOUSA, JOAO ANTONIO DE FRANCA ROCHA, ALEX ALVES DA SILVA, DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MÁ CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA. MORTE DE FILHA MAIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTE STF. PENSÃO DEVIDA AOS PAIS COM BASE NA EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica é objetiva, conforme jurisprudência do STF, desde que comprovados o nexo causal e o descumprimento de um dever jurídico de agir. No caso concreto, a omissão foi constatada pela ausência de sinalização adequada na rodovia, corroborada por provas documentais e fotográficas.

II. A fixação dos danos morais observou critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade do dano e a finalidade reparatória e punitiva.

III. A pensão mensal no valor de 1/3 do salário-mínimo é devida, considerando o artigo 950 do Código Civil e precedentes que estipulam a redução proporcional para os dependentes do falecido.

IV. Os danos materiais foram devidamente comprovados e os honorários advocatícios seguirão liquidação do julgado, conforme disposto no artigo 85, § 4º, II, do CPC.

V. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta Apelação n. 8001326-54.2022.8.05.0200, da Comarca de Santa Rita de Cássia, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
RAIMUNDO FERREIRA DA CRUZ E SANDRA MARIA RAMOS DA CRUZ
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator